Tribunal: TJMT
Processo: 1013686-24.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013686-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE OCIDENE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 424.232.951-20 (RECORRIDO), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRENTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013686-24.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA

Recorrido(s):

JOSE OCIDENE MAGALHAES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARA ALTERAR TERMO INICIAL DOS JUROS – MANTIDO O PERCENTUAL FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, impõe-se a aplicação de cláusula penal.

Manutenção da sentença para prevalecer o percentual de 20% de retenção sobre o valor das parcelas pagas.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, deve ser provido o recurso para aplicar o Tema Repetitivo 1002 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então;

b) condenar a requerida a restituir à parte autora, em parcela única o valor equivalente a 80% (oitenta por cento) dos valores pagos (prestações e arras/sinal), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja determinando a retenção de 25% dos valores pagos e a adequação da data inicial da incidência dos juros.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante os argumentos explanados nas razões de recurso, entendo que a retenção no percentual de 20% dos valores pagos, imposta na sentença, deve ser mantida.

O valor de 25% pretendido pela recorrente não é de aplicação obrigatória, visto que o STJ possui o entendimento de que o percentual pode variar entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

No entanto, merece acolhimento o recurso ora interposto apenas com relação a incidência de juros, uma vez que o juízo
a quo
não fixou de acordo com os termos definidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1002, i
n verbis
:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Sobre a matéria dos autos, colaciono julgados de casos análogos julgados pelo E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o percentual de retenção das parcelas pagas pode flutuar de 10% a 25% sobre o total pago pelo comprador.
Logo, impõe-se a manutenção da sentença para prevalecer o percentual de 15%, uma vez que não se mostra onerosa e nem excessiva ao consumidor e, ao mesmo tempo, é adequada para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
(destaquei)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, a sentença não está de acordo com a tese firmada pelo STJ, no sentido de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
(destaquei)

(N.U 1007977-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS, DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO PROMITENTES COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RESERVA DE 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidente que a empresa litigante participou da negociação do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, posto que assim se apresentaram em contrato de compra e venda, esta deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória.

A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”
(STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
(destaquei)

O percentual de desconto previsto no contrato de 50% sobre os valores pagos, a título de cláusula penal, mostra-se abusivo, devendo o percentual ser readequado entre 10% e 25%, consoante orientação do STJ.

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em

julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente

vendedor”
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra

Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017) (Tema 1002 STJ).
(destaquei)

“[...]É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 807880 DF 2015/0279559-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

(N.U 0036680-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL DEPOIS DE OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA – NÃO DEVIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel, que é legítima e não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel, o que não ocorre na espécie que se trata de lote urbano sem edificação ou benfeitorias

Na hipótese, o imóvel em questão – um lote – não foi edificado, o que afasta a possibilidade de aplicação da taxa de fruição pretendida pela recorrente, pois não teria havido a efetiva utilização do bem.

A

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.

(destaquei)

(N.U 1005909-17.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para que a data inicial da incidência dos juros seja a partir do trânsito em julgado da decisão.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a incidência de juros moratórios seja nos termos do Tema Repetitivo 1002 do STJ.

Considerando o sucesso ínfimo no recurso, mantida a sucumbência, de onde isenta do pagamento de custas, porém, condeno ao pagamento nos honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença e do presente acórdão, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022